Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0723892-51.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO FRANCO DE LIMA IMPETRANTE: VANESSA GOMES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por VANESSA GOMES DE OLIVEIRA advogada constituída, com OAB/DF no 78.726, em favor de RONALDO FRANCO DE LIMA (fls. 2/8), em execução penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narra que o paciente se encontra recolhido na Penitenciária do Distrito Federal IV, cumprindo a sanção 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 213 e 217-A, § 1o, do Código Penal. Sustenta que todos os requisitos necessários para concessão de permissão de saída e trabalho externo foram cumpridos pelo reeducando e não há sentido em se obstar do benefício da progressão de regime do requerente, sob qualquer fundamento, mormente vinculado à gravidade objetiva abstrata do crime. (fl. 5) Ressalta que o embora o reeducando não tenha realizado exame criminológico conforme determina a recente alteração da Lei de Execuções Penais, tal norma não deve ser aplicada retroativamente, tendo em vista que a condenação foi proferida antes de sua vigência. Requer, com isso, a concessão das saídas temporárias e a autorização para o trabalho externo ao paciente. É o relatório. Decido. Como é sabido, o ordenamento jurídico prevê recurso específico para a hipótese, a saber, o Agravo em Execução. Logo mostra-se inadmissível a utilização de Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão da ordem de ofício, nos casos de manifesto constrangimento ilegal. Nesse sentido, confiram-se julgados do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (AgRg no HC n. 984.903/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.) Aliás, outro não é o entendimento que vem sendo perfilhado por este Tribunal de Justiça. Vejamos: 1. Existindo na lei, recurso próprio para combater decisão proferida no curso da execução da pena, é vedada a utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal, mas, a ordem pode ser concedida de ofício pelo tribunal quanto latente o constrangimento ilegal imposto ao réu, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP. (Acórdão 1981080, 0707396-44.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) 3. Não se admite a utilização de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 4. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício no condicionamento do benefício de saída temporária à realização de exame criminológico, em consonância com o art. 122 da Lei de Execução Penal e com a Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ. (Acórdão 1957335, 0753274-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 24/01/2025.) A par dessas considerações, importa registrar, segundo se pode verificar pelo andamento do processo de execução, no SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado (processo 0404621-89.2022.8.07.0015), que o pedido pretendido foi formulado em 30/5/2025, conforme movimentação 173. Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO a presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 17 de junho de 2025 17:02:56. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora